Tribunal: TJMT
Processo: 0047346-16.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0047346-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ZIAD A. FARES PUBLICIDADE - EPP - CNPJ: 04.870.907/0001-62 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.325.731-35 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS. MULTA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, por meio dos quais a parte embargante objetiva afastar a cobrança de multa contratual estipulada em contrato de prestação de serviços de publicidade e propaganda, firmado em 2014, alegando ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o título executivo extrajudicial apresentado pela exequente preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade;
(ii) se houve descumprimento contratual pela credora que justifique a alegada exceção do contrato não cumprido, apta a afastar a multa por rescisão antecipada.

III. Razões de decidir

3. O contrato de prestação de serviços foi devidamente assinado por representantes legais de ambas as partes e por duas testemunhas, conferindo-lhe força de título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

4. A obrigação de pagar o valor referente à multa rescisória é certa, líquida e exigível, nos termos das cláusulas contratuais pactuadas, especialmente a cláusula 15ª, que prevê multa equivalente a cinco mensalidades em caso de rescisão antecipada sem aviso prévio.

5. A alegação de que a contratada não cumpriu adequadamente suas obrigações não restou comprovada, tendo a parte embargante deixado de produzir qualquer prova nesse sentido, em evidente inércia quanto ao seu ônus processual (CPC, art. 373, I).

6. A ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar o inadimplemento contratual da credora impede o acolhimento da exceção do contrato não cumprido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes e por testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

2. A parte que alega o inadimplemento contratual da contraparte deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova impede o acolhimento da tese da exceção do contrato não cumprido.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DI PARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP

(Id-302592920),

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-302592913, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n. 0047346-16.2015.8.11.0041, proposta em desfavor de
ZIAD A. FARES PUBLICIDADE – EPP,
com o objetivo de
anular a sentença que declarou extinta a execução e autorizou o levantamento de valores referentes à multa por litigância de má-fé, argumentando a existência de recursos pendentes que podem alterar o título executivo e os valores devidos.

Alega a parte autora que:

·

firmou com a parte ré um
contrato de prestação de serviços publicitários
em 21/01/2014, com vigência até 21/01/2016 e valor mensal de R$ 5.500,00;

·

não existem mensalidades em atraso
, e os pagamentos foram efetuados até abril/2015;

·

o contrato
foi rescindido por iniciativa da própria embargante
, por
insatisfação com os serviços prestados
;

·

a rescisão se deu de forma
motivada
, em razão do
descumprimento contratual por parte da exequente
, que não prestou os serviços conforme pactuado (não apresentou as cinco mídias mensais contratadas);

·

a cobrança das
multas contratuais
previstas no contrato (R$ 44.000,00)
não é legítima
, pois não há prova de que a embargante tenha dado causa à rescisão;

·

o título que fundamenta a execução
não é líquido, certo e exigível
, pois demanda dilação probatória e apuração de culpa.

Em suas palavras:

“NÃO basta o contrato ‘ter cláusula expressa’ prevendo o pagamento de multa no caso de rescisão do contrato, como arrazoado em r. sentença, é OBRIGATÓRIO A ANÁLISE DE QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO DO CONTRATO”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

não houve prestação regular dos serviços contratados
após abril de 2015;

·

a execução está
lastreada exclusivamente em cláusulas penais
, cuja exigibilidade depende da verificação de quem deu causa à rescisão;

·

a jurisprudência majoritária entende que
obrigações contratuais bilaterais, dotadas de reciprocidade, exigem comprovação de inadimplemento para ensejar execução
, o que descaracteriza o contrato como título executivo extrajudicial;

·

invoca precedentes do TJMT, TJSP, TJMG e do STJ, ressaltando a
necessidade de prévio processo de conhecimento para apuração da existência do débito
.

Sustenta ainda que:

·

a sentença de primeiro grau
não considerou provas documentais relevantes
que demonstram falha na prestação do serviço pela exequente, como o e-mail enviado em 16/04/2015 no qual a DI PARMA comunica expressamente a insatisfação e o desejo de rescindir o contrato;

·

a cobrança da multa contratual é
totalmente indevida e abusiva
, além de a própria exequente ter sido substituída por outra empresa de publicidade, contratada por R$ 8.000,00 mensais;

·

a sentença desconsiderou os
fundamentos jurídicos sobre a ausência de título executivo e sobre o ônus da prova
.

Por fim, requer que:

·

seja reformada a sentença
, julgando-se procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo-se a
inexistência de título executivo extrajudicial
e a
ilegitimidade da cobrança das multas contratuais
;

·

alternativamente,
seja anulada a sentença
de primeiro grau para análise adequada das provas documentais e julgamento com base no devido processo legal.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-302592923.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,

com o objetivo de
anular a sentença que declarou extinta a execução e autorizou o levantamento de valores referentes à multa por litigância de má-fé, argumentando a existência de recursos pendentes que podem alterar o título executivo e os valores devidos.

Cumpri inicialmente consignar que as preliminares levantadas pela parte se confunde com o próprio mérito do recurso, de modo que com esses serão analisadas.

Trata-se de recurso de apelação proposto contra sentença preferida nos Embargos à Execução em que a Apelante postula afastar a cobrança ajuizada pela Apelada, decorrente da incidência da
Cláusula Quinta
decorrente do Contrato de Prestação de Serviço de Publicidade e Propaganda, firmado em
21/01/2014
, com valor fixo de
R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais) mensais,
veribs:

Cláusula 5ª. O presente contrato será remunerado para o CONTRATADO a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, referente aos serviços prestados na Cláusula 1ª, para pagamento em espécie com vencimento para todo dia 10 de cada mês.

Alega a Apelante que o título extrajudicial que embasa o processo executivo proposto pela Apelada é ausente de liquidez, certeza e exigibilidade.

Todavia, analisando detidamente o título extrajudicial em questão, não se tem dúvidas quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para constituição válida do título, tendo sido esse assinado pelos representantes legais de ambas as partes, bem como por duas testemunhas, preenchendo assim, todos os requisitos formais previsto no art. 784, III do CPC, o que o qualifica como título executivo extrajudicial.

A obrigação consubstanciada no título é certa quanto à sua existência, pois é líquida, porquanto o valor devido é determinado e apurável por simples cálculo aritmético, correspondendo ao saldo inadimplido pela parte devedora; e é exigível, dado a infringência da
Cláusula Décima Quinta
na qual aponta a penalidade aplicáveis em caso de rescisão do contrato,
verbis:

DO PRAZO

Cláusula 15ª. O presente contrato é firmado a partir da sua assinatura, com validade de 24 (vinte e quatro meses), podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante prévio aviso por escrito, com prazo de 90 (noventa) dias e pagamento de multa de 05 (cinco) mensalidades descritas na cláusula 5ª.

Portanto, como bem fundamentado pelo Juízo singular, a rescisão contratual a qual indica ter procedido a Apelante, deveria ser precedida de aviso prévio de 90 (noventa) dias, bem como acrescido do pagamento na multa estipulada contratualmente.

Outrossim, muito embora a Apelante alegue que a Apelada não teria cumprido sua obrigação, qual seja, que a
rescisão se deu de forma
motivada
, em razão do
descumprimento contratual por parte da Exequente/Apelada
, que não prestou os serviços conforme pactuado (não apresentou as cinco mídias mensais contratadas). Contudo, não logrou êxito em comprovar a veracidade dos fatos, pois deixou de produzir prova como forma de demonstrar a tese da exceção do contrato não cumprido.

Por outro lado, a relação contratual havida entre as partes restou devidamente demonstrada por meio do Contrato de Prestação de Serviço trazido no processo executivo, o qual visa justamente o recebimento dos valores decorrente da rescisão contratual unilateral.

Logo, tal como acertadamente apontado na sentença, a Apelantes não se desincumbiram minimamente do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, em flagrante descumprimento ao que preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Tampouco produziram prova testemunhal para demonstrar os supostos inadimplementos.

A instrução processual é a fase oportuna para a produção de provas, e a inércia da parte em demonstrar a veracidade de suas alegações acarreta, inevitavelmente, a improcedência de sua pretensão.

O direito não socorre a quem apenas alega; exige a comprovação dos fatos em que se fundamenta.

Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer prova da alegada má-prestação do serviço, não há fundamento para desconstituir o título executivo extrajudicial, que se mantém válido e exigível. A sentença, portanto, não merece qualquer reparo.

Feitas tais considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais a ser pago pelo Embargantes/Apelante em favor do procurador da embargada para 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais consectários definidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025